Tribunal: TJDFT
Processo: 0703068-13.2021.8.07.0000
Órgão julgador: GILBERTO PEREIRA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2021-02-05

Ementa:
Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de concessão de efeito suspensivo, interposto por JAQUELINE ANA DA CONCEICAO PEIXOTO, JARLENE ANA DA SILVA e JACKSON GUEDES DOS SANTOS, contra decisão proferida pelo Juízo da 2a Vara da Cível de Sobradinho, que nos autos do cumprimento de sentença no 0708688-56.2019.8.07.0006, determinou expedição de novo mandado de avaliação do imóvel situado na AR 13, Conjunto 18, Lote 02, Sobradinho II/DF em razão de impugnação ao primeiro laudo da parte agravada LUISA GUEDES DOS SANTOS. Em suas razões recursais afirmam os agravantes que o feito de origem cuida-se de ação de cumprimento de sentença de extinção de condomínio, referente ao imóvel localizado na AR 13, CONJUNTO 18, LOTE 02, SOBRADINHO II/DF, na qual, do Laudo de Avaliação acostado aos autos em 19/11/2020, todas as partes foram devidamente intimadas em 24/11/2020, tendo todas elas com ele concordado ao se manifestarem com propostas de venda sem nenhum tipo de insurgência quanto ao valor determinado. Verberam, desta forma, que todas as partes envolvidas, incluindo a agravada, ao tomarem ciência do laudo pericial, contra ele não se voltaram, tendo apenas oferecido propostas e contrapropostas na venda das cotas parte. Informam que após a ciência e a oferta de propostas das partes a venda do bem, dias depois, só então a agravada impugnou o laudo de avaliação, tendo tal pleito sido deferido pelo Juízo de origem, conforme decisão agravada. Pugnam desta forma pela atribuição de efeito suspensivo ao presente recurso, bem como pela reforma da decisão. Todos os envolvidos são beneficiários da justiça gratuita. É breve relatório. Decido. De acordo com o disposto nos artigos 1.019, inciso I, e 995, ambos do novo Código de Processo Civil, pode o Relator, excepcionalmente, conferir efeito suspensivo ao agravo de instrumento ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, desde que o agravante o requeira expressamente e satisfeitos os pressupostos autorizadores, que correspondem ao fumus boni iuris, consistente na plausibilidade do direito alegado, e ao periculum in mora, que se traduz na urgência da prestação jurisdicional. A parte agravante compreende que a agravada está a rediscutir laudo pericial, sobre os quais apresentou anuência, nos termos da petição Id. 22869839, pág. 33, de modo que teria ocorrido, desta forma, a preclusão lógica. Pois bem. Observo que no Id. 22869839, pag. 25, foi juntado aos autos de origem o Auto de Avaliação, do qual todas as partes foram devidamente intimadas, conforme se verifica na certidão Id. 22869839, pág. 27. Também observo que tanto os agravantes, como a parte agravada primeiramente se manifestaram sobre o referido laudo sem contra ele se insurgir tendo todas elas se limitado a apenas fazer propostas de venda do bem, conforme se verifica nas petições Id. 22869839 pág. 29 e pág. 33. Destaco que a petição da parte agravada na qual, tacitamente, concorda com o laudo pericial, foi juntada ao feito de origem em 04/12/2020 e que, em momento desta petição, a parte agravada se insurge contra a conclusão do laudo de avaliação acostado aos autos limitando-se apenas em fazer uma contraproposta para venda do bem avaliado. Noutro giro, passados 4 dias, em nova petição juntada aos autos em 09/12/2020, a parte agravada, agora sim, impugna o laudo de avaliação requerendo uma nova avaliação a ser realizada por corretor de imóveis. Nessa esteira, considerando-se que a decisão combatida deferiu pedido de nova avaliação fundamentada em impugnação, a princípio, preclusa, compreendo que os requisitos ensejadores para a concessão do efeito suspensivo se encontram presentes. É que, todas as partes tiveram ciência e manifestaram-se sem oposição ao primeiro laudo de avaliação, tendo inclusive ofertado propostas e contrapropostas para a venda do imóvel. Ora, o processo é um caminhar para frente, daí existindo o sistema da preclusão (lógica, consumativa e temporal), às vezes até mesmo dirigida ao magistrado (pro judicato), a fim de que a marcha processual não reste tumultuada. Assim, tendo a parte se conformado com o laudo num primeiro momento, não é cabível que dias depois, ainda que restasse prazo para a impugnação, venha aos autos rediscutir os termos de um laudo do qual já havia inicialmente concordado. Entendo, salvo melhor análise posterior, que o momento correto para a impugnação do laudo de avaliação deveria ter sido o primeiro, no qual a parte veio aos autos se manifestar. Contudo, neste momento limitou-se a fazer uma contraproposta para venda do bem, o que indica o seu conformismo com o valor obtido pelo senhor Oficial de Justiça. Portanto, neste precípuo momento recursal outra não pode ser a minha primeira conclusão, a não ser de que, sobre o caso, incidiu o instituo da preclusão lógica. Logo, estão presentes os requisitos ensejadores para a concessão de efeito suspensivo, uma vez que a decisão combatida, aparentemente, deferiu pedido com fundamento em impugnação já preclusa para a parte agravada. Ante o exposto, DEFIRO o efeito suspensivo para, até ulterior decisão, suspender o feito originário. Comunique-se ao Juízo. Intime-se a parte contrária para apresentar as contrarrazões. Publique-se.